Tribunal: STF
Processo: HC 85314
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO
ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMABARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1.      O entendimento
pacificado nesta Corte é de que o recurso interposto antes da
publicação do acórdão é intempestivo.
2.      Ainda que superada a
questão da intempestividade, a decisão objeto dos embargos de
declaração não contém o vício da omissão, porquanto a Turma deixou
patente que não conhecia da tese relativa ao afastamento do artigo
18, III, da Lei n. 6.368/76, porque não submetida ao Tribunal a
quo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.